Tribunal: TJBA
Processo: 8139888-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139888-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERALUCIA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, JOSE AUGUSTO DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora celebrou contrato de cédula de crédito bancário nº 324372555-7, em 25/01/2019, alegando abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada e pleiteando sua revisão, bem como a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada no contrato, em comparação com a taxa média de mercado; (ii) a possibilidade de repetição do indébito; e (iii) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A revisão contratual é admitida nas relações de consumo, mesmo diante do princípio da força obrigatória dos contratos, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, função social e equilíbrio contratual.
4. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade em relação à média de mercado.
5. No caso concreto, a taxa contratada (2,07% a.m. e 27,81% a.a.) supera a média de mercado à época da contratação (1,90% a.m. e 25,38% a.a.), evidenciando vantagem exagerada da instituição financeira.
6. Reconhecida a abusividade, impõe-se a adequação da taxa à média de mercado, com recálculo do débito.
7. Cabível a repetição do indébito na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
8. O reconhecimento da abusividade dos encargos descaracteriza a mora do devedor.
9. Não configurado dano moral, por ausência de demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor decorrente da relação contratual.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida quando demonstrada sua discrepância em relação à taxa média de mercado. 2. A cobrança de juros abusivos autoriza a repetição simples do indébito e descaracteriza a mora do devedor. 3. O mero descumprimento contratual ou cobrança indevida, sem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial, não enseja dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8139888-24.2023.8.05.0001, de Salvador,
em que figuram como Apelante
BERALUCIA SANTOS PEREIRA
e, como Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça